Tribunal: TJDFT
Processo: 0032150-74.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032150-74.2014.8.07.0001 RECORRENTES: MARIANA HILARIO LOPES, PISORAMA - PISOS, REVESTIMENTOS E DECORACOES EIRELI - ME RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTES DO CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 922 DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. O artigo 922 do Código de Processo Civil dispõe que: "convindo às partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente, para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação". 2. Se as partes celebraram acordo e requereram expressamente a homologação e suspensão do processo, até o total cumprimento da obrigação pelo devedor, o juiz não pode estabelecer limite temporal para a suspensão e extinguir a execução antes do cumprimento do acordo ou inadimplemento por parte do devedor, por violar frontalmente o art. 922 do CPC. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. As recorrentes sustentam ter o acórdão recorrido afrontado os artigos 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil, porque, transcorrido sem manifestação o prazo de suspensão do processo para cumprimento do acordo, deve ser o silêncio do recorrido interpretado como quitação e extinto o processo pelo pagamento. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 505 e 507, ambos do CPC. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior entende que “o parcelamento do crédito, por não extinguir a obrigação, implicaria a suspensão da execução, e não a sua extinção, que somente se verifica uma vez quitado o débito, consoante o disposto no artigo 792, do CPC/73, com idêntica redação no artigo 922, do NCPC”. (EDcl no AREsp 1546058, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 18/5/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015